Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600316-95.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: CIDADANIA (Comissão Provisória Municipal de São José dos Pinhais/PR)
Órgão julgador: EMBARGANTE: CIDADANIA (Comissão Provisória Municipal de São José dos Pinhais/PR)
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
10/03/2021
Número: 0600316-95.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 22/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600274-46.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600316-95.2020.6.16.0199,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Coligação Mudança com
Experiência em face Margarida Maria Singer, Assis Manoel Pereira, Célio Parra Sona, Diretório
Municipal do Cidadania de São José dos Pinhais e da Coligação Vamos Juntos, para impor aos
representados a obrigação de retirar a placa colocada na fachada do imóvel situado na rua Leone
Decimo Dal Negro nº 133, sala 1, Colônia Rio Grande, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob
pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), extinguindo o processo com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Representação eleitoral proposta pela Coligação
Mudança com Experiência em face de Margarida Maria Singer, Assis Manoel Pereira, Célio Parra
Sona, Diretório Municipal do Cidadania de São José dos Pinhais e da Coligação Vamos Juntos,
alegando, em síntese, que no imóvel situado na Rodovia BR 376 nº 33, Contenda, foi fixado banner
na fachada contendo propaganda eleitoral dos representados. Alegou que o endereço corresponde
àquele do comitê central do representado Célio Parra Sona e que o banner configura propaganda
eleitoral ilegal, haja vista ter dimensão superior a 0,5m2, por suposta violação ao art. 14, da Res.
TSE nº 23.610/19). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 CELIO PARRA SONA VEREADOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRENTE)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ASSIS MANOEL PEREIRA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
CELIO PARRA SONA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
CIDADANIA (Comissão Provisória Municipal de São José
dos Pinhais/PR) (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
(RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 CELIO PARRA SONA VEREADOR
(RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ASSIS MANOEL PEREIRA (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CELIO PARRA SONA (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

CIDADANIA (Comissão Provisória Municipal de São José
dos Pinhais/PR) (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27585
766
08/03/2021 15:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.293
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600316-95.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: CIDADANIA (Comissão Provisória Municipal de São José dos Pinhais/PR)
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGANTE: CELIO PARRA SONA
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: ASSIS MANOEL PEREIRA
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: MARGARIDA MARIA SINGER
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGANTE: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 CELIO PARRA SONA VEREADOR
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGANTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
/ 55-PSD
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGADO: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR0042383
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR0049037
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Num. 27585766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/03/2021 15:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030815262685800000026809192
Número do documento: 21030815262685800000026809192

EMENTA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO
–
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARGARIDA MARIA
SINGER e OUTROS contra o acórdão nº 57.910 (ID. 22647466), que: i) negou
provimento ao recurso de COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS - CIDADANIA, PODEMOS,
PATRIOTA, PSD, PSB E PROS - e OUTROS; e ii) deu provimento ao recurso de
COLIGAÇÃO MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA (PP, PDT, MDB e PMN) a fim de impor
a multa prevista no § 1º, do art. 26, da Resolução TSE nº 23.610, no valor de R$
5.000,00, a Célio Parra Sona.
Em suas razões (id. 23109616), os embargantes sustentam a existência de
contradição no julgado, defendendo, em síntese, que: i) a legislação não prevê
nenhuma espécie de sanção pecuniária ao descumprimento do §2º do art. 37, da Lei nº
9.504/97; ii) a propaganda foi efetivamente retirada, afastando, inclusive, a aplicação de
astreintes; e iii) a placa da candidatura majoritária possui apenas 1,7m2, o que impede o
seu reconhecimento como outdoor.
Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração, para o fim de sanar a contradição apontada, bem como para o fim de
conceder efeitos infringentes, reformando o Acórdão embargado.
É o relatório.

Num. 27585766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/03/2021 15:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030815262685800000026809192
Número do documento: 21030815262685800000026809192

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Na espécie, argumentam os embargantes que o julgado encontra-se eivado
de contradição.
A contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não
entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma
peça do processo. A contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma algo e
ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode ocorrer
entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios
fundamentos.
Pois bem.
Na hipótese de que se cuida, os embargantes limitam-se em reiterar as
teses arguidas em recurso e que foram oportunamente rechaçadas por ocasião do
acórdão embargado, não indicando propriamente a existência de qualquer contradição.
Confiram-se, por oportuno, trechos da decisão desta egrégia Corte (ID.
22647466):

O imóvel onde foi aposta a placa/
se refere ao comitê central de campanha
banner
do candidato a Vereador Célio Parra Sona, conforme informado em seu requerimento
de registro de candidatura (ID. 15894816), tendo sido retirada por ocasião da lavratura do
auto de constatação (ID. 15895416).
Nesse sentido, não há irregularidade na aposição de sua placa/
, eis que
banner
notoriamente é possível observar que respeita as dimensões de 4m2 exigidas pelo art. 14,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.610.
Melhor sorte, contudo, não se reserva à placa/
da candidata a Prefeito Nina Singer.
banner
É que não existe coligação para o lançamento de candidaturas a cargos proporcionais
como o da vereança, de tal sorte que não há qualquer vínculo jurídico-eleitoral entre tais
candidatos que legitime a aposição da placa da candidata ao pleito majoritário no comitê
central de candidato a Vereador.
Num. 27585766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/03/2021 15:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030815262685800000026809192
Número do documento: 21030815262685800000026809192

Nesta situação, em que a propaganda de Nina Singer foi veiculada em comitê de
campanha diverso do seu, medindo 1,7m2 (medição efetuada por servidor na ID.
13460016 – Processo nº 0600274-46), o artefato utilizado é irregular na medida em
que desatende ao tamanho de 0,5m2 previsto no art. 14, § 2º, da Resolução TSE nº
23.610.
As dimensões indicadas no ID. 14720316 (RE nº 0600278-83), conforme mencionado em
recurso, não se prestam a comprovar o tamanho da placa da Prefeita porque a medição
filmada considerou as duas placas.
Com acerto, bem ponderou a origem sobre o tema (ID. 15896916):
A questão é que no comitê central de Célio Parra Sona pode ele inserir
placa/banner contendo a sua propaganda eleitoral ou de seu partido com até 4m2, e não
placa/banner que tenha a propaganda da candidata da coligação que seu partido integral
nas eleições majoritárias.
Ora, incluir em metade da placa/banner propaganda eleitoral de candidato que não tem o
comitê central no endereço no qual foi ela colocada acaba implicando em violação da
legislação eleitoral, que só permite que os candidatos insiram em bens particulares e em
comitês que não o central propaganda com a dimensão máxima de 0,5m2.
É de se registrar que os vereadores que concorrem pelos partidos que integram a
Coligação Vamos Juntos estão inserindo a mesma modalidade de placa em seus comitês
centrais, o que implica na disseminação de placas com mais de 0,5m2 da candidata Nina
Singer em bens particulares que não correspondem ao seu comitê central.

Não bastasse, no material impugnado consta, ainda, as fotografias dos candidatos, o que
não é autorizado pela legislação de regência, que só admite “o nome e o número do
candidato”, nos termos do artigo 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610.
Assim, tenho que a intenção dos representados não foi a de informar onde se localiza a
sede do comitê central de campanha, mas sim de promover a propaganda eleitoral da
candidata ao cargo de Prefeito do Município de São José dos Pinhais/PR.
Além das irregularidades mencionadas, percebe-se que o uso conjunto das duas
placas, agrupadas como imagem única sob o título Comitê Central, aposta na
fachada do imóvel e na sua parte superior, em formato e cores semelhantes,
demonstra inexoravelmente o efeito único de propaganda eleitoral em formato de
.
outdoor
Note-se que o local de fixação da propaganda (na fachada superior do comitê central de
campanha) é o local de maior impacto visual do imóvel, mormente porque as placas
ocupam praticamente a íntegra da fachada, sendo facilmente percebida pelas pessoas e
veículos que circulam pelo local. A região, inclusive, é alta circulação de veículos e
pessoas, conforme se pode observar nas imagens colacionadas.
Nesse sentido, o art. 26 da Resolução TSE nº 23.610, que possui o mesmo sentido
ontológico do § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997, veda a propaganda eleitoral por
aparatos que se assemelhem ou causem efeito visual de
, sujeitando os
outdoor
infratores à retirada imediata da propaganda irregular e ao pagamento de multa,
nos seguintes termos:
Num. 27585766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/03/2021 15:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030815262685800000026809192
Número do documento: 21030815262685800000026809192

Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos
à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de
conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou
causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.

Desse modo, verifica-se que a insurgência dos embargantes não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretendem a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o
que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo
acolhimento os aclaratórios.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverão os
embargantes utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva

RELATOR

Num. 27585766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/03/2021 15:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030815262685800000026809192
Número do documento: 21030815262685800000026809192

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600316-95.2020.6.16.0199 - São
José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA -
EMBARGANTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
/ 55-PSD - Advogados do(a) EMBARGANTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES
LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS -
PR0066181- EMBARGANTES: ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER
PREFEITO, MARGARIDA MARIA SINGER - Advogados do(a) EMBARGANTES:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER -
PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 - EMBARGANTES: ELEICAO 2020 ASSIS
MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO, ASSIS MANOEL PEREIRA - Advogados
dos(a)EMBARGANTES: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589,
TAINARA PRADO LABER - PR0092625 EMBARGANTES: ELEICAO 2020 CELIO PARRA SONA
VEREADOR, CELIO PARRA SONA - Advogados do(a) EMBARGANTES: MIGUELANGELO DOS
SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 -
EMBARGANTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - Advogados do(a) EMBARGANTE:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER -
PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 - EMBARGANTE: CIDADANIA
(COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR) - Advogados do(a)
EMBARGANTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA
PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - EMBARGADA: MUDANÇA COM
EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN - Advogados do(a) EMBARGADA: VALQUIRIA
DE LOURDES SANTOS - PR0074384, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, ANA
CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383, ISA YUKARI IMAY - PR0049037

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.03.2021.
Num. 27585766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 08/03/2021 15:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030815262685800000026809192
Número do documento: 21030815262685800000026809192